Tribunal: TJPA
Processo: 0812683-46.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812683-46.2023.8.14.0040

APELANTE: LUIS FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD).
TENDINOPATIA CALCÁREA EM TENDÃO DO TRÍCEPS
. OMISSÃO ESTATAL E MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. PRELIMINAR. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ACEITOS. MÉRITO. DEMORA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS RÉUS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Luis Felipe dos Santos Oliveira contra sentença que confirmou tutela antecipada e julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida contra o Estado do Pará e o Município de Parauapebas, em razão da omissão na garantia de tratamento médico fora do domicílio (TFD) em favor do autor. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva solidária dos entes federativos, mas afastou o pedido de indenização por danos morais. O autor recorreu, buscando a fixação de danos morais, a exclusão de custas e honorários e a ratificação da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Definir se deve ser mantida a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor;

(ii) Estabelecer se é cabível a condenação dos réus ao pagamento de honorários sucumbenciais, e;

(iii) Determinar se é devida a indenização por danos morais em razão da omissão estatal na prestação do tratamento de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da justiça gratuita deve ser mantido, uma vez que o autor demonstrou hipossuficiência econômica e já se encontrava amparado por decisão anterior, conforme art. 98, §1º, I, do CPC.

4. A condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios é cabível, com fundamento no princípio da causalidade, pois deram causa ao ajuizamento da ação. O percentual fixado foi de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

5. A omissão dos entes federativos na viabilização do tratamento médico especializado, mesmo após solicitação formal de TFD, configura violação ao direito fundamental à saúde e justifica a condenação por danos morais.

6. O dano moral, nesse contexto, é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica, em razão do sofrimento e transtornos decorrentes da ausência de tratamento médico adequado.

7. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco reais), em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Provido. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A concessão da justiça gratuita deve ser mantida quando demonstrada a hipossuficiência econômica do autor, nos termos do art. 98 do CPC.

B. Os entes federativos que dão causa ao ajuizamento da demanda respondem pelo pagamento de honorários advocatícios, mesmo quando beneficiários da Fazenda Pública.

C. A omissão estatal na garantia de tratamento médico especializado configura violação ao direito fundamental à saúde e enseja reparação por danos morais.

D. O dano moral decorrente da omissão no fornecimento de tratamento médico é presumido (
in re ipsa
), sendo devida a indenização independentemente de prova do abalo psíquico.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento ao recurso de apelação de Luis Felipe dos Santos Oliveira
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

31ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 08/09/2025 a 15/09/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Luis Felipe dos Santos Oliveira em face de sentença que, confirmou a tutela concedida, e julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada em desfavor do Estado do Pará e do Município de Parauapebas, em razão da continuação e necessidade do tratamento fora do domicílio ao autor.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovada a responsabilidade civil objetiva e solidária do Estado do Pará e do Município de Parauapebas, visto a necessidade do direito à saúde ao autor, pois necessita de tratamento clínico especializado para cuidar de tendinopatia calcárea em tendão do tríceps. Todavia, não fora comprovado o abalo emocional passível de indenização.

Irresignado, Luiz Felipe dos Santos Oliveira interpôs recurso de apelação, aduzindo, preliminarmente, pela ratificação da justiça gratuita, e no mérito, pela fixação de indenização por danos morais, e por fim, exclusão da condenação em custas e honorários.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Pará e o Município de Parauapebas se manifestaram pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido a ausência dos pressupostos previstos no art. 178, CPC e art. 1º, incisos II e IV cumulada com o art. 5º e incisos, ambos da Recomendação nº 34/2016, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Analisando os pressupostos de admissibilidade, vejamos a
concessão de justiça gratuita e pagamento de honorários sucumbenciais
.

Em casos que envolvem o
direito fundamental à saúde
, a jurisprudência pátria tem reconhecido a pertinência da concessão da
justiça gratuita
às partes hipossuficientes, em conformidade com o art. 98 do CPC, assegurando a isenção de custas processuais e demais despesas, de modo a não inviabilizar o acesso à Justiça.

Quanto aos
honorários sucumbenciais
, mesmo sendo o ente público parte demandada, mantém-se sua responsabilidade pelo pagamento, em atenção ao princípio da causalidade, uma vez que deu causa ao ajuizamento da demanda, cabendo, todavia, ao magistrado fixá-los de forma moderada, em observância ao art. 85, §§2º e 8º, do CPC, compatibilizando a condenação com a natureza do direito tutelado.

No caso em exame, trata-se de ação que versa sobre direito fundamental à saúde, em que o autor demonstra ser pessoa hipossuficiente financeiramente, não possuindo condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Ademais, o demandante já se encontra na condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Importa destacar que tais situações já haviam sido expressamente
decididas na sentença de primeiro grau
(ID 23419882), a qual reconheceu a isenção de custas processuais, em consonância com o regime legal aplicável à gratuidade da justiça.

Dessa forma,
acolho as preliminares,
diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e não havendo elementos a infirmar a condição econômica do autor,
tal como decidido em sentença.

No mérito, o ponto nodal da presente demanda é sobre a
fixação de indenização por danos morais em favor do autor
, visto a demora ao tratamento pelos entes.

I
ncumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão,
fora comprovada a

ofensa ao direito constitucional à saúde do paciente
, posto a necessidade de receber tratamento médico especializado para a sua tendinopatia calcárea em tendão do tríceps, e que mesmo após realizar pedido de TFD (ID 23419844), houve omissão do Município de Parauapebas e do Estado do Pará em viabilizar o tratamento ambulatorial e/ou cirúrgico em favor do autor, inclusive motivando a lide.

Em tais situações,
o dano moral é
in re ipsa
, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo paciente. Dessa forma,
fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00
(cinco mil reais) em favor do autor, de acordo com a jurisprudência deste Egrégio TJPA e com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
conheço
e
concedo provimento ao recurso de apelação de Luis Felipe dos Santos Oliveira,
reformando parcialmente a sentença e condenando, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor.

Em razão da sucumbência, o Estado do Pará e o Município de Parauapebas deverão arcar com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A fazenda municipal é isenta quanto ao pagamento das custas processuais.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF, até NOVEMBRO/2021.

Por fim, aplico a correção de juros de acordo com a taxa SELIC, visto a Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de DEZEMBRO/2021 em diante.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/09/2025